Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-92.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000559-92.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), UILTON DA SILVA PEREIRA - CNPJ: 08.154.333/0001-87 (APELADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LITISPENDÊNCIA – PEDIDO DE EXTINÇÃO – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, já que ajuizou o executivo fiscal, em duplicidade, gerando ônus à parte executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que homologou o pedido de desistência, formulado pelo Recorrente, ante a ocorrência da litispendência e, consequentemente, julgou extinta a Execução Fiscal, por ele proposta, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 192186155, págs. 01/02).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo o não cabimento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, por equívoco, distribuiu em duplicidade as ações, cobrando o mesmo débito.

Aduz que a parte Recorrida contribuiu para o ajuizamento da ação, na medida que há débito pendente de pagamento.

Salienta que não houve qualquer resistência de sua parte em reconhecer a litispendência.

A Apelada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 192186164, págs. 01/06).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que homologou o pedido de desistência, formulado pelo Recorrente, ante a ocorrência da litispendência e, consequentemente, julgou extinta a Execução Fiscal, por ele proposta, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Uilton da Silva Pereira-ME, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 2017474514.

A parte Executada apresentou a Exceção de Pré-executividade, sustentando a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificado (id. 192185744, págs. 01/18).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, requerendo a desistência da ação, ante a ocorrência de litispendência com os autos n. 1000299-15.2020.8.11.0086, sem ônus para as partes, conforme preceitua o artigo 26, da LEF (id. 192186153, págs. 01/08).

O Juízo singular homologou o pedido, condenando o Exequente ao pagamento da verba honorária. Veja-se:

Diante do exposto,
HOMOLOGO
a desistência requerida à id. n. 70401062, e por corolário,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Condeno a parte Exequente ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que, à luz do princípio da causalidade, cabe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, o dever de arcar com o ônus da sucumbência.

Da análise detida do caderno processual, observo que
a Fazenda Pública Estadual ajuizou duas ações de execução fiscal, exigindo o pagamento do mesmo débito.

Após ser intimado a apresentar manifestação, referente à Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte Apelada, o Estado de Mato Grosso requereu a desistência da ação, em vista da litispendência.

Nota-se que, embora a extinção do Executivo Fiscal não tenha decorrido, diretamente da apresentação da referida Objeção de Pré-executividade, o pedido somente foi protocolado após a apresentação do incidente.

Dessa forma, entendo que a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios revela-se correta, porque ajuizou uma ação desnecessária. Logo, deve condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, consoante prescreve o artigo 90, CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que a parte Recorrida tivesse que contratar advogado para se defender em Juízo, por meio da Exceção de Pré-executividade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara Julgadora:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

- (...). (N.U 1002343-75.2018.8.11.0086, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/08/2023, publicado no DJE 04/09/2023). (Negritei).

Registro que, embora exista débito não pago, a Apelada não deu causa ao ajuizamento equivocado da Execução Fiscal.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Desprovida Apelação, devem os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo singular, ser majorados, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC. Assim, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, majoro em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido
.

M
ajoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024